Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO IRRECORRÍVEL POR AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS NÃO PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que corrigiu o valor da causa e indeferiu pedido de tutela provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em exame consiste em estabelecer se a retificação do valor da causa é recorrível por agravo de instrumento e se estão presentes os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são definidas em rol taxativo pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil, do qual não consta decisão sobre retificação de valor da causa.
4. O pedido formulado em sede de tutela de urgência, para que seja determinado à construtora a imediata conclusão e entrega da obra, constitui medida inócua, uma vez que o próprio contrato já prevê prazo para conclusão e entrega do bem.
6. As consequências da mora constituem matéria de mérito da ação e não se mostra razoável e eficaz qualquer determinação judicial para a entrega do bem, sem se conhecer previamente os motivos que teriam retardado a conclusão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"O agravo de instrumento contra decisão que retifica o valor da causa não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto tal situação não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não há fundamento para a mitigação do dispositivo no caso.”
“A medida requerida em tutela de urgência deve ser razoável e eficaz, o que justifica o indeferimento de pedido, em sede de tutela de urgência, para que seja determinado à construtora a imediata conclusão e entrega da obra cujo prazo de entrega já se encontra fixado em contrato”.